Tribunal: TJSP
Processo: 2211653-54.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2211653-54.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HBR AVIAÇÃO LTDA., é embargado TV SBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211653-54.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto n. 36917
Embargos de Declaração n. 2211653-54.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Hbr Aviação Ltda.
Embargada: TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A
Comarca da Capital
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
HBR AVIAÇÃO LTDA. opôs embargos declaratórios
em face do v. acórdão de fls. 189/197, alegando omissões sob os
seguintes tópicos: a) sobre os fundamentos da r. decisão agravada;
b) a respeito da finalidade da prova designada na origem e o objeto
do laudo pericial que se pretende ver utilizado como prova
emprestada; c) no tocante à concordância da CETESB. Requer, pois,
acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos.
A parte embargada fora intimada nos termos do §
2o do art. 1.023 do CPC, bem como aberta vista à D. Procuradoria
Geral de Justiça para emissão de parecer.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração opostos pela parte
agravante merecem rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211653-54.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Não existem vícios no julgado colegiado, logo, nada
a sanar.
Pois bem, a embargante busca obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios de
matéria devidamente analisada no julgamento do recurso de agravo
de instrumento por este Colegiado. Pretende a revisão do “decisum”
de acordo com a tese por ela esposada, evidenciado, in casu, mera
insurgência ao decido.
Não lhe assiste razão, por dois motivos:
primeiramente
porque
não
se
constata omissão e nem
contradição do julgado.
Ora, conforme constou do v. acórdão, “a decisão
agravada não se mostra ilegal, ao contrário, encontra espeque legal nos artigos 369;
372 e 464, § 1o, II, todos do CPC. Ora, como cediço, compete ao Juiz a direção do
processo (Artigo 139 da lei adjetiva civil) e tal função de ordenação e de condução
processual deve ser exercida em harmonia com a sua condição de destinatário mor da
prova, como ocorreu no caso concreto. O Juízo a quo dentro da sua livre convicção
motivada e da sua persuasão racional e com arrimo na legislação processual civil
entendeu pela necessidade de produção de prova pericial até porque a prova que se
quer emprestar e a que se quer produzir possuem objetos distintos. A propósito,
conforme bem delineado na petição de fls. 4418/4425 do feito principal há inexistência
de identidade partes entre as demandas (...) E, além disso, as perícias, embora
convergentes em alguns pontos, possuem análise e escopos distintos, o que a justifica
(...) a prova técnica a ser emprestada não coincide exatamente com a prova pericial
que se pretende produzir nos presentes autos. 15. Na ação onde foi produzida a prova
que será emprestada a estes autos, o objeto da perícia foi a irregularidade na
concessão do alvará pela Prefeitura Municipal de São Paulo para a realização do
empreendimento da agravante. No processo em questão, por outro lado, discutem-se
os vícios do processo de licenciamento do empreendimento perante a CETESB. Veja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211653-54.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
que a análise de cada uma delas tem viés diferente e apesar de serem
complementares e convergirem em determinados pontos, não se pode concluir que
sejam exatamente iguais, a ponto de se dispensar a prova que será produzida e
custeada pela parte requerente”.
E, em segundo lugar, em razão de os embargos
declaratórios não se prestarem à revisão das teses já analisadas,
nem do conjunto probatório reunido nos autos.
Consigne-se que os argumentos de existirem omissões
no v. acórdão não vingam, pois, nos dois primeiros pontos
levantados, as omissões seriam da decisão agravada e não do
julgado colegiado e no terceiro ponto a concordância ou não da
CETESB em utilizar a prova emprestada não implica, por si só, em
omissão e não tem o condão de vincular o desate e a fundamentação
do v. acórdão. Ressalte-se ainda que a instância de origem admitiu a
utilização da prova produzida nos autos de processo n.
0012137-07.2016.8.26.0405 (em trâmite pela Primeira Vara da
Fazenda Pública de Osasco) como prova documental suplementar.

Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes,
mas conforme livre convencimento, valendo-se de fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso.
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2211653-54.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
devolvida a este Colegiado em sede de agravo, o qual foi, frise-se,
devidamente analisado.

Com efeito, os embargos de declaração não
são o remédio hábil para reforma da decisão. Além do mais,
consoante pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, Al 169.073-
SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.98, p. 44).
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pela parte agravante.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR